Tribunal: TCU
Processo: 024.752/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Mera petição apresentada pelo Sr. Ronaldo Almeida Sousa em face do Acórdão 753/20231a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esta petição apresentada pelo Sr. Ronaldo Almeida Sousa em face do Acórdão 753/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber as peças 283 e 284 como mera petição e negar-lhes seguimento, em razão de sua inadequação para combater o Acórdão 753/2023-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se seus termos inalterados; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Requerente.